Tribunal: STJ
Processo: 0136834-16.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 907119 - SP (2024/0136834-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO ALMEIDA FERNANDES DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
BRUNO LEANDRO DE CARVALHO MORAES - SP410163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DECISÃO
CORPUS
MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
. A defesa busca o reconhecimento da ilegalidade
habeas corpus
da condenação por tentativa de latrocínio, alegando laudo pericial
incompleto, depoimentos insuficientes e ausência de resposta à acusação,
além de pleitear o reconhecimento do concurso formal de crimes, a
desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo e a redução da
pena-base ao mínimo legal.
2. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
3. A análise das alegações de laudo pericial incompleto e depoimentos
insuficientes não foi previamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
configurando supressão de instância.
4. A jurisprudência admite a fundamentação
, e as
per relationem
controvérsias foram adequadamente analisadas no parecer do Ministério
Público Federal, que concluiu pela autonomia das condutas e desígnios
distintos, afastando o concurso formal.
5. A desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo requer
reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.
6. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando as
circunstâncias do crime, como o emprego de arma de fogo e o concurso de
pessoas, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50209499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f32a86e-8863-44e1-91ad-0a4008ad3ae5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50209499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f32a86e-8863-44e1-91ad-0a4008ad3ae5

AgRg no HABEAS CORPUS No 907119 - SP (2024/0136834-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO ALMEIDA FERNANDES DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
BRUNO LEANDRO DE CARVALHO MORAES - SP410163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DECISÃO
CORPUS
MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
. A defesa busca o reconhecimento da ilegalidade
habeas corpus
da condenação por tentativa de latrocínio, alegando laudo pericial
incompleto, depoimentos insuficientes e ausência de resposta à acusação,
além de pleitear o reconhecimento do concurso formal de crimes, a
desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo e a redução da
pena-base ao mínimo legal.
2. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
3. A análise das alegações de laudo pericial incompleto e depoimentos
insuficientes não foi previamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
configurando supressão de instância.
4. A jurisprudência admite a fundamentação
, e as
per relationem
controvérsias foram adequadamente analisadas no parecer do Ministério
Público Federal, que concluiu pela autonomia das condutas e desígnios
distintos, afastando o concurso formal.
5. A desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo requer
reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49790198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 86eaf8e8-de0a-4a15-975f-8d8a68741b2d

6. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando as
circunstâncias do crime, como o emprego de arma de fogo e o concurso de
pessoas, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO ALMEIDA
FERNANDES DE CARVALHO contra decisão por mim proferida, no sentido de
denegar a ordem de
(e-STJ fls. 144-150).
habeas corpus
Em suas razões, a defesa requer: i) o reconhecimento da ilegalidade da
condenação, vista que lastreada em laudo pericial incompleto, com depoimentos
insuficientes e ausência de resposta à acusação; ii) o reconhecimento do concurso
formal, ao invés do concurso material; iii) a desclassificação do crime de latrocínio
tentado para o delito de roubo; e iv) a redução da pena-base ao mínimo legal.
Ausente pedido liminar, foram solicitadas informações ao Juízo de primeiro
grau e ao Tribunal de origem, requisitando-se senha para acesso aos andamentos
processuais (e-STJ fl. 90), que foram prestadas (e-STJ fls. 93-122 e 124).
O Ministério Público Federal opinou pela denegação do
(e-
habeas corpus
STJ fls. 128-133).
Sobreveio memorias defensivo e petição requerendo celeridade na
tramitação e julgamento do presente
(e-STJ fls. 136-140 e 142-143).
writ
Na sequência, este Relator denegou a ordem de
(e-STJ fls.
habeas corpus
144-150).
Daí o presente agravo regimental, em que a defesa afirma haver
necessidade, no caso, de conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para
reformar a decisão monocrática (fls. 144–150), submetendo o HC no 907119 à Sexta
Turma, visando a concessão da ordem de
, para: a) Reconhecer o
Habeas Corpus
concurso formal (art. 70, CP), aplicando a pena mais grave com aumento de 1/6 a 1/2.
b) Desclassificar a tentativa de latrocínio para roubo tentado (art. 157, §2o, II, c. c. art.
14, II, CP). c) Redimensionar a pena-base ao mínimo legal, afastando o bis in idem e
aplicando apenas a majorante do emprego de arma de fogo. d) Declarar a nulidade da
condenação por vícios processuais, determinando novo julgamento. Ainda, alterar o
regime inicial para o semiaberto, caso acolhida a desclassificação ou
redimensionamento (art. 33, §2o, “b”, CP);
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49790198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 86eaf8e8-de0a-4a15-975f-8d8a68741b2d

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar quanto a decisão monocrática por mim
proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49790198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 86eaf8e8-de0a-4a15-975f-8d8a68741b2d

1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021

Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do agravo
regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da
decisão ora agravada.
Conforme constou da decisão agravada, busca a defesa, no presente
remédio heroico, a concessão de ordem de
sustentando, em suma, o
Habeas Corpus
reconhecimento da ilegalidade da condenação, eis que lastreada em laudo pericial
incompleto, depoimentos insuficientes e ausência de resposta à acusação, o
reconhecimento do concurso formal de crimes, a desclassificação do crime de
latrocínio tentado para o delito de roubo e, por fim, a redução da pena-base para o
mínimo legal.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem
buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
, visando a
habeas corpus
garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, seja
habeas corpus
por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para
a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de
ofício, como na espécie.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA49790198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 86eaf8e8-de0a-4a15-975f-8d8a68741b2d

[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS
CORPUS".
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

Entretanto, não se desconhece a determinação para que, quando presente
flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A,
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, a referida providência não se
verifica no presente
.
writ
Denoto a existência de supressão de instância, na medida em que a defesa,
em sede do presente
, busca, dentre outros argumentos, aqueles que
habeas corpus
não foram enfrentados no Tribunal de origem, quais sejam, às alegações de laudo
pericial incompleto, depoimentos insuficientes e ausência de resposta à acusação.
Nesse sentido, como bem fundamentado pelo Ministério Público Federal em
parecer (e-STJ fls. 128-133), nas decisões proferidas pelo Tribunal de origem não
constato prévia análise quanto aos itens impugnados.
Assim, não tendo sido debatido anteriormente na Corte de origem a referida
alegação defensiva, bem como não havendo flagrante ilegalidade, torna-se prejudicada
a análise da referida matéria nesta Corte de Justiça.
Documento eletrônico VDA49790198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 86eaf8e8-de0a-4a15-975f-8d8a68741b2d

No tocante, as teses de reconhecimento do concurso formal de crimes e
desclassificação do delito de latrocínio para roubo, esclareço que “a jurisprudência dos
Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da
fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz
expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos,
(AgRg no AREsp n. 1.676.717/SP,
adotando aqueles termos como razão de decidir”
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/12/2021
).
17/12/2021
No caso, as controvérsias foram analisadas com maestria no bem lançado
parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como
razões de decidir (e-STJ fls. 128-133):
“Por outro lado, pugna a defesa pelo reconhecimento do concurso formal de
crimes, ao argumento de que os delitos foram praticados no mesmo contexto
fático.
No entanto, conforme bem ressaltou o Tribunal de origem, em que pese os
delitos terem sido praticados no mesmo contexto fático, as condutas foram
diversas e autônomas entre si, com desígnios distintos e contra vítimas
diversas, o que afasta automaticamente o concurso formal (fls. 77/78).
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ: AgRg no HC n. 698.606
/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg nos EDcl no HC n. 754.916/RJ, relator
17/4/2023
20/4/2023
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
25/10/2022
; e AgRg no REsp n. 2.026.295/SP, relator Ministro Reynaldo
4/11/2022
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
18/10/2022
.
24/10/2022
Ademais, inviável acolher a pretensão de desclassificação do delito de
latrocínio para roubo, dado que a Corte de origem destacou que “a vítima
José descreveu que viu e ouviu o réu puxar duas vezes o gatilho, que foi
corroborado pelo policial militar Jefferson de Moura, que declarou ter
conferido que havia 2 balas picotadas, e a perícia constatou a eficácia da
arma de fogo para efetuar disparos, que continha duas munições picotadas
não deflagradas (fls. 88/91), configurando-se os crimes de tentativa de
latrocínio, roubo majorado e lesão corporal, em concurso material ” (fls. 76
/77).
Ao final, destacou que o delito de latrocínio somente não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do paciente, que apesar de ter agido com
nítida intenção de matar, ao acionar o gatilho por duas vezes em direção à
vítima, não alcançou o resultado morte porque a munição picotou nas duas
oportunidades.
Essa eg. Corte Superior entende que o pleito relativo à desclassificação do
crime de latrocínio tentado para o de roubo necessariamente requer o
reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita
do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49790198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 86eaf8e8-de0a-4a15-975f-8d8a68741b2d

Nesse sentido: HC 455.967/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
e
18/10/2018
29/10/2018
AgRg no HC 645.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.”
30/03/2021
08/04/2021

Saliento, ademais, que, rever o entendimento exarado pelo Tribunal de
origem, demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de
.
habeas corpus
Quanto a vetorial do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias do crime),
reconhecida para aumentar a pena-base do acusado, referente aos crimes de
latrocínio e roubo pelos quais foi condenado, verifico que o tisne negativo está
devidamente fundamentado na sentença, o qual foi confirmado quando do julgamento
da apelação defensiva.
Por oportuno, transcrevo os respectivos trechos da sentença (e-STJ fls. 38-
48):
“Crime de latrocínio
Na primeira fase, verifico que as circunstâncias do crime de ser sopesada
negativamente. O réu cometeu o delito com o emprego de arma de fogo e
em concurso de pessoas, o que faz com que, concretamente, a reprimenda
deva ser mais gravosa. Ressalto que utilizo tais elementos como
circunstâncias judiciais, uma vez que o STJ entende que é incabível a
aplicação das majorantes do parágrafo 2o para o crime de latrocínio. Assim,
aumento a pena-base em 1/8, resultando em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
[...]
Crime de roubo
Na primeira fase, considerando a presença de duas causas de aumento de
pena para o roubo, usarei uma como circunstância judicial negativa e outra
como majorante. Assim, as circunstâncias do crime são negativas, uma fez
que o delito foi perpetrado em concurso de pessoas, o que faz com que,
concretamente, a reprimenda deva ser mais gravosa. Assim, aumento a
pena em 1/8, totalizando 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11
(dias-multa).”

Na análise das circunstâncias do crime, imperioso ao magistrado
sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua
duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração
penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma
maior censurabilidade da conduta, o que evidentemente foi balizado na hipótese, tendo-
se como parâmetro o fato de o acusado ter cometido ambos os delitos em concurso de
pessoas, sendo ainda sopesado quanto ao crime de latrocínio o emprego de arma de
fogo. No caso do crime de latrocínio, ambas as circunstâncias foram balizadas na pena-
base. Já, quando ao crime de roubo, o emprego de arma de fogo serviu para majorar o
Documento eletrônico VDA49790198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 86eaf8e8-de0a-4a15-975f-8d8a68741b2d

crime, enquanto o concurso de pessoal foi sopesado na primeira fase da pena. Deste
modo, não há reparos a serem realizados por a decisão está em consonância com o
entendimento desta Corte de Justiça.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA
DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de
desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame
do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não
agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo,
se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a prática do roubo em
concurso de agentes, configura circunstância reveladora de gravidade
acentuada.
3. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das
consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2022
16/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA
PENA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL.
1. Não há contradição, pois a decisão agravada reconheceu a circunstância
atenuante somente em relação ao corréu José, haja vista que a possibilidade
de reconhecimento dessa circunstância também para o agravante não foi
objeto de análise do Tribunal de origem, seja no acórdão que julgou o apelo
criminal (fls. 2.570-2.592), seja no acórdão que rejeitou os embargos de
declaração (fls. 3.125-3.128), isto é, a matéria carece de prequestionamento,
devendo, então, ser aplicado o verbete 211 da Súmula desta Corte Superior.
2. Não há omissão na decisão agravada, pois nela consta claramente que se
tem por fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do delito,
praticado mediante concurso de mais de duas pessoas e com emprego de
arma de fogo, com grande poder de destruição, porquanto em sintonia com a
jurisprudência desta Corte; assim como, constitui fundamento válido para a
negativação das consequências do delito o fato de uma das vítima ter sido
feita refém, com restrição de liberdade, sendo ainda causadas lesões
corporais de natureza grave;
Documento eletrônico VDA49790198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 86eaf8e8-de0a-4a15-975f-8d8a68741b2d

e ainda a valoração negativa da culpabilidade também não é ilegal, pois, nos
termos do entendimento do STJ, "a premeditação do crime permite, a toda
evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois
demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal
superior" (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
12/2/2020
3. Refutou-se também, na decisão agravada, a tese de ocorrência de
participação de menor importância, pois, de acordo com a jurisprudência,
"descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor
importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que
todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis
pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do
Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1710516/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
6/10/2020
), sendo, de toda sorte, imprópria a via do especial à revisão do
13/10/2020
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.932.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
8/8/2023
DJe de
.)
18/8/2023
Assim, como é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da
pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, o que se verificou no presente acórdão recorrido, não
cabendo retoque seja quanto ao reconhecimento da vetorial, bem como no tocante a
quantificação empregada, devendo ser mantida assim a pena-base nos patamares
fixados.
Assim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação
federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação, devendo
ser mantida a decisão (e-STJ fls. 144-150)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 86eaf8e8-de0a-4a15-975f-8d8a68741b2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 907.119 / SP
Número Registro: 2024/0136834-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013665620238260628 21759272023
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EVANDRO HENRIQUE GOMES
ADVOGADOS : PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
BRUNO LEANDRO DE CARVALHO MORAES - SP410163
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO ALMEIDA FERNANDES DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO ALMEIDA FERNANDES DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADOS : PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - SP142255
EVANDRO HENRIQUE GOMES - SP464604
BRUNO LEANDRO DE CARVALHO MORAES - SP410163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50168444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:29
Código de Controle do Documento: 36b7123c-8faa-4e37-959f-73981cc1f2be

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:29
Código de Controle do Documento: 36b7123c-8faa-4e37-959f-73981cc1f2be